Tribunal: STF
Processo: AI 713815
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Regimental interposto por fax. Não interposição
   do original. Recurso intempestivo. 3. Recurso contra acórdão do
   Pleno do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que não se conhece.